Tribunal: TJPA
Processo: 0010380-15.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010380-15.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOAO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00103801520148140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)

APELADO: JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ANTECEDENTES CRIMINAIS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA –REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Antecedentes criminais considerados como circunstância desfavorável ao réu diante da existência de certidão de trânsito em julgado. Pena base fixada acima do mínimo legal.
Quando todos os critérios do caput do art. 59, do Código Penal forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo legal; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo.

Reincidência não aplicada como circunstância agravante a fim de evitar
bis in idem.
Mantida a atenuante da confissão espontânea. Mantidas as causas de aumento da pena: emprego de arma e concurso de agentes, eis que restaram comprovadas nos autos. Pena elevada em 1/3. Regime inicialmente fechado considerando a reincidência do réu. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00103801520148140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)

APELADO: JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou

JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 13 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 01 (primeiro) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), por volta das 18h25min, a vítima Sílvia Helena da Costa Mendes se encontrava no seu estabelecimento comercial denominado ABC Cyber Café localizado na Estrada Santa Fé, nº 94, no Bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua/PA, quando o denunciado JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS simulou ser um cliente e disse que gostaria de fazer um currículo, entretanto, no momento em que a vítima iria se levantar para atendê-lo, o denunciado sacou uma arma de fogo e disse ser um roubo. Na mesma ocasião um segundo homem que não foi identificado pela polícia até este momento entro Cyber e passou a subtrair os pertences dos clientes que estavam no local, sendo levado um aparelho celular, uma máquina fotográfica e filmadora Samsung além da importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Depois de consumado o crime o denunciado João Gualberto e o outro homem fugiram do local. A vítima acionou uma viatura da Polícia Militar que passou pelo local e informou as características físicas dos envolvidos, especialmente do denunciado, pois ele usava uma muleta e mancava com uma das pernas, sendo que ambos fugiram numa bicicleta. Os policiais militares empreenderam diligências na redondeza do ponto comercial e quando avistaram dois homens numa bicicleta inclusive um deles com uma muleta, ocasião em que os dois homens largaram a bicicleta e sendo que o outro homem conseguiu escapar a pé, sendo preso em flagrante delito o denunciado ainda na posse da arma de fogo usada no crime, qual seja, uma arma de fabricação caseira, calibre 36. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 03 de dezembro de 2014, ID-5083408.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que o MM. Juízo
a quo
deixou de observar que o réu JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS cometeu o crime no gozo de liberdade provisória concedida pelo Juízo da Vara de Combate ao crime organizado de Belém, Processo nº 00123818320138140401, onde lhe é imputada a prática de crime de tráfico de drogas. Alega que referida circunstância demonstra a conduta negativa do réu e a sua inclinação à vida criminosa. Alega ainda que deve ser negativada a circunstância referente aos antecedentes criminais, eis que já transitou em julgado o Processo nº 00123818320138140401. Pretende que a pena seja exasperada em 2 anos diante de três circunstâncias negativas, passando para 6 anos, devendo ser atenuada em 8 meses, já que incidente a confissão espontânea. Por fim, requer que a pena intermediária seja fixada em 5 anos e 4 meses e sobre esta incidir o aumento do quantum de 1/3, em razão de uma majorante, totalizando a pena final de 7 anos e 2 meses de reclusão. Pretende ainda que sejam negativadas as circunstâncias referentes à conduta social, as circunstâncias do crime e os antecedentes.

Contrarrazões, ID-5083411.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de serem consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais analisadas, redimensionando a pena base do Apelado a um patamar acima do mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00103801520148140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)

APELADO: JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou

JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 13 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que o MM. Juízo
a quo
deixou de observar que o réu JOÃO GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS cometeu o crime no gozo de liberdade provisória concedida pelo Juízo da Vara de Combate ao crime organizado de Belém, Processo nº 00123818320138140401, onde lhe é imputada a prática de crime de tráfico de drogas. Alega que referida circunstância demonstra a conduta negativa do réu e a sua inclinação à vida criminosa. Alega ainda que deve ser negativada a circunstância referente aos antecedentes criminais, eis que já transitou em julgado o Processo nº 00123818320138140401. Pretende que a pena seja exasperada em 2 anos diante de três circunstâncias negativas, passando para 6 anos, devendo ser atenuada em 8 meses, já que incidente a confissão espontânea. Por fim, requer que a pena intermediária seja fixada em 5 anos e 4 meses e sobre esta que incida o aumento do
quantum
de 1/3, em razão de uma majorante, totalizando a pena final de 7 anos e 2 meses de reclusão. Pretende ainda que sejam negativadas as circunstâncias referentes à conduta social, as circunstâncias do crime e os antecedentes.

O inconformismo do ora Apelante cinge-se no
quantum
da pena fixada ao réu na sentença. Sendo assim, me atenho a sua análise. Assim, vejamos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente. Ocorre que, em consulta ao sistema Libra, verifico que o réu possui condenação transitada em julgado proveniente do Processo nº 00123818320138140401, expedida em 28.01.2014, anterior à data dos fatos, 01.08.2014. Desta forma, mantenho os antecedentes criminais como circunstância desfavorável. As circunstâncias do crime devem permanecer valoradas como favoráveis, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento. No que se refere à conduta social, ressalto que esta
tem caráter comportamental e exige que seja valorada a integração do réu no meio em que vive, perante a comunidade. Sendo assim, não vislumbro nos autos qualquer elemento capaz de mudar o entendimento do MM. Juízo que a considerou como favorável. As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, eis que não há elementos nos autos que levem a outro entendimento. Desta forma, diante da existência de uma circunstância desfavorável, elevo a pena base para 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa.
Logo, sendo justificada negativamente, pelo menos, uma circunstância do art. 59 do CP, esta já é suficiente para afastar a pena do mínimo legal estabelecido.

Colaciono o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal:

“(...) 1. O magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu.
Quando todos os critérios do caput do art. 59, do Codex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo
. (...)” (TJPA- Acordão n.º 116298, Nº DO PROCESSO: 201230022787, RAMO: PENAL, RECURSO/AÇÃO: Apelação, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, COMARCA: BELÉM – ICOARACI, PUBLICAÇÃO: Data:08/02/2013 - RELATOR: VANIA LUCIA SILVEIRA)

Presente a agravante da reincidência, porém deixo de aplicá-la considerando que já foi objeto de apreciação para elevar a pena acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria (antecedentes criminais). Mantenho a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 6 meses e 10 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Ressalto que o MM. Juízo reduziu a pena base abaixo do mínimo legal nesta fase da dosimetria, o que é vedado em nosso sistema jurídico, conforme dispõe o verbete da
Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Desta forma, na segunda fase da dosimetria da pena, fixo-a em
4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Mantenho as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, eis que restaram comprovadas nos autos, diante da confissão do réu e dos depoimentos das testemunhas em juízo. Sendo assim, tenho que a fração de 1/3 deve permanecer a fim de elevar a pena, uma vez que se mostra suficiente e adequada para a reprimenda. Logo, fixo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, eis que se trata de réu reincidente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022